Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751797-02.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, nos autos do processo n. 0704641-58.2023.8.07.0019, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que homologou a desistência da oitiva da vítima em audiência de instrução e julgamento a ser designada. Não consta dos autos qualquer documento. Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. Assim, intime-se o reclamante para instruir adequadamente o processo com a decisão combatida e os documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. I. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador